Tribunal: TJBA
Processo: 8005630-43.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005630-43.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENIVALDO ROCHA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE APELAÇÃO CRIMINAL EM SEDE DE JUÍZO DE RETRAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.194 DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL E NÃO DECISIVA. VALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Renivaldo Rocha Santos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e manteve a sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Após a interposição de Recurso Especial, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal devolveu os autos para reexame, em juízo de retratação, diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.194. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo quando a confissão for parcial ou não tenha sido decisiva para a condenação, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194 dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.194 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a confissão espontânea, ainda que parcial e não determinante para o édito condenatório, é suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que válida, voluntária e relacionada a fatos juridicamente relevantes à imputação penal. 4. A confissão deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando coexistirem outros elementos de prova capazes de embasar a condenação, sendo irrelevante que o julgador tenha se fundamentado em provas diversas da confissão. 5. No caso concreto, o interrogatório extrajudicial do réu evidencia a admissão parcial dos fatos, de forma voluntária e válida, sendo suficiente, nos termos da jurisprudência pacificada, para reconhecimento da atenuante. 6. Reconhecida a confissão espontânea, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que veda a redução aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante. 7. A pena definitiva foi redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se o regime inicial semiaberto em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A confissão espontânea, ainda que parcial e não essencial à condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que válida, voluntária e referente a fatos juridicamente relevantes.” “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.” “A presença de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente do patamar quantitativo da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 157, caput, e 33, § 2º, "b"; CPC, art. 1.030, V, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP (Tema 1.194), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 23.06.2021; Súmula 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8005630-43.2022.8.05.0250, tendo como apelante RENIVALDO ROCHA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por RENIVALDO ROCHA SANTOS, a fim de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, e como consequência, redimensionar a pena definitiva do apelante para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, mantendo-se os demais termos do acórdão, com arrimo no art. 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74